Tribunal: CARF
Processo: 10845.003020/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.003020/2004-96
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.442 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO BERNARDO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003020/2004-96
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, resultantes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 12/18.
Impugnado o lançamento às fls. 318/334, a DRJ em São Paulo II/SP julgou-o
procedente. (fls. 366/375).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 380/420 por meio do acórdão 2201-002.409 - fls. 425/433.
O Sujeito Passivo interpôs Embargos de Declaração (fls. 441/448), os quais foram
rejeitados pela presidente da turma às fls. 465/467.
Irresignado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 479/506, pugnando, ao
final, pelo cancelamento da exigência fiscal.
Em 26/8/16 - às fls. 568/584 - foi NEGADO seguimento ao recurso.
Inconformado, o recorrente apresentou Agravo às fls. 591/604, que foi
parcialmente acolhido pelo presidente da CSRF para DAR seguimento à matéria “afastamento
da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pela simples identificação do depositante”
Foi negado seguimento com relação às matérias: “improcedência do lançamento tributário com
base no artigo 42, caput, da Lei 9.430/96, tendo em vista comprovação dos depósitos”;
“ilegitimidade passiva, tendo em vista origem dos depósitos terem sido comprovados como
receitas da pessoa jurídica”; “ônus da autoridade administrativa de demonstrar a inexatidão dos
documentos apresentados pelo contribuinte”; e “desconsideração do contrato de mútuo por vício
formal”.
A União apresentou Contrarrazões tempestivas às fls. 656/662 (ciência em
22/8/19 - processo movimentado em 22/7/19 - e contrarrazões apresentadas em 2/8/19),
propugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se, assim, a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência do despacho de rejeição de embargos
tempestivos em 16/4/15, conforme fl. 476 e recurso apresentado em 30/4/15, consoante se infere
de fls. 478). Preenchido os demais pressupostos, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “afastamento da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pela
simples identificação do depositante”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FATO GERADOR.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. Em se tratando de imposto de renda com base em
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

depósitos bancários não justificados, o fato gerador não se dá pela constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte, mas pela falta de
comprovação da origem dos valores ingressados no sistema financeiro.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Passo à análise do mérito.
O caso em tela trata, como noticiado alhures, de lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, com esteio no artigo 42 da Lei 9.430/96.
Em discussão, depósitos em cheque que ingressaram na conta do recorrente e que
teriam sido emitidos pela empresa Wal Mart, segundo o detalhamento abaixo, extraído da
impugnação do recorrente:

Toda a discussão no recorrido girou acerca da comprovação da tese aventada pelo
contribuinte de que tais cheques seriam, em verdade, destinados a pagamento de adiantamentos
de aluguéis à empresa TSP, da qual seria sócio e que não possuiria conta corrente, sendo que tais
valores teriam sido a ele “repassados” pela TSP a título de empréstimos de mútuo, bem como das
receitas da pessoa jurídica no ano-calendário de 2001.
Toda essa questão probatória foi examinada pela decisão a quo, que entendeu i)
não ter sido comprovado que os rendimento de fato pertenceriam à empresa TSP, tampouco ii) a
alegada operação de mútuo. Confiram-se os respectivos excertos:
Também não encontram respaldo as alegações de que os rendimentos obtidos no ano de
2001 pertenceriam à empresa TPS, por falta de amparo documental. Isso fica claro no
relatório da fiscalização que afirma não ter o contribuinte comprovado quais valores
pertenceriam a TPS.
[...]
Os contratos de mútuos apresentados para justificar os depósitos na conta da pessoa
física, cujo valor era muito superior a capacidade operacional da empresa, sequer
estavam registradas na contabilidade da pessoa jurídica. Aliás, a contabilidade dos anos
calendários 2000 e 2001 não foi suficiente nem para justificar a tributação da própria
empresa, uma vez que seus lucros foram arbitrados.
Nesse sentido, a considerar que as matérias que poderiam eventualmente suscitar
o reexame dos critérios empregados para valoração da prova não tiveram seu seguimento
admitido, tais questões não serão abordadas neste voto. Registre-se que no despacho de agravo, a
matéria deduzida genericamente como “improcedência do lançamento tributário com base no
artigo 42, caput, da Lei 9.430/96, tendo em vista comprovação dos depósitos”, foi admitida,
contudo de forma mais específica, como “afastamento da presunção do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, pela simples identificação do depositante.”
data
banco
valor
06/12/2000 SANTANDER
200.000,00
06/12/2000 SANTANDER 2.050.000,00
29/12/2000 UNIBANCO
125.000,00
30/04/2001 UNIBANCO
125.000,00
31/07/2001 UNIBANCO
92.148,00
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

É porque assentou o colegiado recorrido que a identificação do depositante por si
só não seria suficiente para exclusão do crédito da base imponível. Confira-se:
Assim, mesmo que identificados, no caso dos cheques da Walmart, os depósitos não
estão justificados e não restou plenamente comprovado que se tratava de empréstimos
da empresa TPS.
Feito o registro, vejam-se as demais matérias que tiveram seu seguimento
negado:
Ilegitimidade passiva, tendo em vista origem dos depósitos terem sido comprovados
como receitas da pessoa jurídica;
Ônus da autoridade administrativa de demonstrar a inexatidão dos documentos
apresentados pelo contribuinte; e
Desconsideração do contrato de mútuo por vício formal.
As razões de defesa constantes do recurso sob análise e que serão objeto de
enfretamento neste voto devem passar por um filtro de forma a guardar relação com a matéria
cujo seguimento foi admitido.
Nesse sentido, todas as alegações que decorrem ou tomam como premissa a
comprovação de que os depósitos tiveram origem na atividade jurídica da TPS, impondo-se
assim a sua tributação na pessoa jurídica ou de que seriam regulares os mútuos não serão aqui
apreciadas.
Assim sendo, a análise será empreendida em face da tese de que uma vez
identificado o depositante, referidos cheques deveriam ser excluídos da tributação que se valeu
do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Eis o excerto do recurso que me permitiu deduzir a tese.
Quer dizer, as justificativas utilizadas pelo I. AFRFB, acima apontadas, não encontram
respaldo legal, e revelam contradição com tudo quanto foi relatado no "TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO", já que reconheceu que a grande maioria dos
depósitos bancários efetuados na conta do RECORRENTE correspondiam a
cheques emitidos pela WALMART.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.003020/2004-96

Fl. 674
DF CARF MF
Original